Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704273-85.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VALTAIR GOMES DA ROCHA RECORRIDO: TEODOMIRO BARBOSA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. BEM OBJETO DE INVENTÁRIO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR APENAS UM DOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. SITUAÇÃO INVOCADA PELO ADQUIRENTE PARA A DISSOLUÇÃO DO PACTO. INADMISSIBILIDADE. INEQUÍVOCO CONHECIMENTO ANTERIOR A RESPEITO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. POSTURA MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETORNO AO STATUS QUO. PAGAMENTO DE VALOR MENSAL EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO TOTAL DO BEM. VALOR DEVIDO EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A necessidade da prova requerida fica adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, de sorte que o indeferimento da produção de determinado elemento de convicção, caso considerada despicienda ao desate da controvérsia, não configura nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil. O pedido de dissolução contratual, apresentado pelo adquirente com base na suposta irregularidade na negociação travada, notadamente em razão de a procuração outorgada ao alienante ter sido formalizada por apenas um dos sucessores, caracteriza a adoção de postura contraditória, na medida em que, consoante os elementos de prova coligidos nos autos, este possuía inequívoco conhecimento a respeito da situação ora invocada. A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) é decorrente do princípio da boa-fé objetiva e visa impedir que uma das partes, após ter gerado uma expectativa na outra, aja de forma incoerente com a conduta anterior. Ante a decretação da resolução do contrato de compra e venda do imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, deve este arcar com indenização pelo período em que ocupou, com exclusividade, a inteireza do imóvel negociado, a qual deve ter por referencial a totalidade do bem, sob pena de violação ao artigo 884, do Código Civil, que versa sobre a vedação ao enriquecimento sem causa. Reformada parcialmente a sentença, necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência. Em observância ao princípio da causalidade, a parte adquirente deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios devidos tanto na ação principal quanto na demanda reconvencional. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 423 e 476, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 39, inciso XIII, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao ordenar o pagamento de aluguel de imóvel que não pertencia ao recorrido, propiciando enriquecimento sem causa e violando seu direito à informação. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa à pena de litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Com relação aos demais preceitos – CCB, artigos 423 e 476; CDC, artigos 6o, inciso III, 39, inciso XIII, 51, inciso IV, e 54 – ainda que sejam considerados implicitamente prequestionados, a pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque o colegiado fez as seguintes considerações acerca dos motivos da rescisão contratual e da fixação do valor da indenização pela ocupação do imóvel, verbis: ID 19668764 – Págs. 5/6: O autor, VALTAIR GOMES DA ROCHA, na petição inicial e no recurso de apelação sustenta que o réu possuía apenas procuração de DAYSE REGIANE ARAUJO, mas que este documento não lhe permitiria a venda da totalidade do um imóvel, tendo em vista que DAYSE era proprietária de apenas 16,66% do bem. Alega que, por tal motivo, houve descumprimento contratual por parte do requerido. Todavia, tal assertiva não serve de justificativa para o alegado descumprimento contratual por parte do requerido, pois restou demonstrado que o autor estava plenamente ciente quanto à situação do imóvel e da cota parte de DAYSE era de apenas 16,66%. Os documentos apresentados pelo próprio autor mostram que ele se dirigiu até o Cartório de Imóveis e obteve a certidão de ônus do imóvel (ID 17833494), emitida no dia 25/8/2016, às 12hs21m. Também acostou aos autos a procuração que o requerido possuía acerca do imóvel (ID 17833495). Não obstante as informações obtidas a respeito da situação do imóvel, cinco dias depois (em 30/8/2016), o autor celebrou o negócio jurídico (ID 17833496); motivo pelo qual não pode utilizar tais aspectos para justificar a rescisão contratual, tendo em vista que deles possui ciência desde antes da celebração do negócio jurídico. Cabe ressaltar ainda que na certidão de ID 17833494 consta o condomínio de propriedade entre Madalena, Dayse, Denise e João. A própria demora na disponibilização de escritura pública em favor do autor não configura descumprimento do contrato por parte do réu. Primeiro porque não houve o estabelecimento de prazo para tal providência. Segundo pois, diante da necessidade de encerrar o inventário e a partilha, não seria possível precisar quando poderia o bem ser formalmente registrado em nome do autor; circunstância que, repita-se, era do conhecimento do autor. Terceiro porquanto o próprio autor se beneficiou da demora na disponibilização da escritura pública, uma vez que, com isso, postergou sua obrigação de pagar o valor remanescente acordado (R$100.000,00). A propósito, urge salientar que o próprio negócio jurídico celebrado pelas partes previu a possibilidade de o autor se habilitar no juízo de partilha. (...) Portanto, ao sustentar que a situação do imóvel e/ou procuração apresentada pelo requerido configuram descumprimento contratual, o autor incorre em patente violação do princípio da boa-fé, que as partes devem guardar tanto na celebração quanto na execução dos negócios (artigo 422, do Código de Processo Civil). Por outro lado, a situação do imóvel foi regularizada em 23/09/2019 (ID 17834678 - pág. 2) e estava apto a ser transferido para o autor, mas este já havia ajuizado a presente demanda em 09/04/2019, manifestando a vontade de não mais prosseguir com o negócio jurídico. Assim, é forçoso reconhecer que a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva do autor. ID 19668764 – Págs. 6/7: Não há controvérsia quanto ao valor médio de locação do imóvel (R$1.000,00) e ao dever de o autor pagar valor mensal pela ocupação do bem, mormente porque tal providência decorre da vedação ao enriquecimento sem causa. Quanto ao percentual que deve ser pago ao requerido, verifica-se que o negócio jurídico foi entabulado entre ele e o autor. Ademais, embora possuísse procuração apenas de DAYSE REGIANE ARAUJO, é incontestável que o réu estava na posse do imóvel, tanto é que, celebrado o contrato com o autor, a este repassou imediatamente a posse do imóvel. O fato de o imóvel ter sido escriturado em seu nome (ID 17834678 - pág. 2) corrobora tal conclusão. Não bastasse, o autor não possui relação direta com os herdeiros/meeiros que eram proprietários do imóvel, mas com o requerido. Inclusive, para concretizar a intenção de rescindir o contrato, o requerido ajuizou a presente demanda contra TEODOMIRO. Assim, o valor da indenização pela ocupação do imóvel a ele deve ser pago integralmente. Ressalte-se que o autor usufruiu da totalidade do imóvel, não sendo justo que pague uma quantia referente a apenas parte do bem. Ora, para infirmar essas assertivas, a Corte Superior terá que interpretar cláusulas contratuais e reapreciar elementos fático-probatórios, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015